Tribunal: STF
Processo: HC 187415
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Avelino Alves de Sousa em favor de Victor Marques Tomas, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 123.525/CE.
    O paciente foi preso em flagrante em 09.10.2019, pela suposta prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 6, fls. 4/5).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem (evento 4). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, negou provimento ao RHC 123.525/CE (evento 8).
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta inexistência de indícios de autoria e materialidade delitivas. Aduz ilegalidade na busca domiciliar realizada. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Aponta excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o paciente desde 09.10.2019. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, com vistas a determinar o desentranhamento das provas dos autos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2014). 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ademais, o excerto do decreto prisional colacionado acima demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial a apreensão de grande quantidade de maconha em sua propriedade.
    Para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 
    Portanto, não merece conhecimento a alegativa de ausência de indícios de autoria. 
    Passo à análise da legalidade da prisão preventiva. 
    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a manutenção da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 123): 
    A manutenção da prisão preventiva ainda se mostra necessária, a fim de resguardar a ordem pública, pois o requerente é apontado pela Polícia Civil como o proprietário de 15.600g de maconha encontrado em um sítio. Nesse panorama, cumpre registrar que o requerente foi seguido até o referido sítio aonde foi encontrado o entorpecente. 
    Ademais, o outro custodiado Carlito, que estava no local, apontou o requerente como sendo o dono da droga. Soma-se a isso, o fato de outro flagranteado ter dito que comprou 300g de maconha do requerente. 
    Consta também que o requerente foi encontrado dentro de seu automóvel com uma pequena quantidade de maconha. 
    Nesse prisma, o requerente tinha em depósito uma quantidade elevada de drogas (mais de 15 quilos de maconha) e, pelo depoimento do flagranteado Gean, o requerente também realizava o comércio de entorpecentes. 
    Portanto, armazenar 15.600 gramas de maconha põe em risco a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Não é necessário que se configure a mercância para configurar o delito de tráfico de drogas, sendo que armazena-la já integra o tipo penal. (Grifei.) 
    Tenho para mim que a leitura da decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis pois, na linha da orientação firmada nesta Corte, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade da droga apreendida, – a saber, 15,600kg (quinze quilogramas e seiscentos gramas) de maconha – denota a periculosidade do agente. Tal circunstância, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública. Nesse sentido: 
     (…)
    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 
    (…)
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: 
    (…)
    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
     No tocante à manutenção da prisão preventiva e inexistência de indícios de autoria e materialidade delitivas, o magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, pois ‘O custodiado foi seguido dia anterior ao da prisão até o Sitio Riachinho, local aonde foi encontrado 15.600g de maconha. No dia da prisão, o outro custodiado, Sr. Carlito, informou aonde estava escondido a droga e indicou que o sitio estava arrendado para o custodiado, sendo este o proprietário do material encontrado. Ademais, o outro custódia, Gean, afirma que comprou droga do custodiado, cerca de 300g de maconha. Assim, a fim de resguardar a ordem pública, levando em consideração a quantidade de droga e que a associação para o tráfico é crime permanente, a conversão em preventiva é, no presente momento, o melhor caminho ’. 
    O Tribunal estadual subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando que ’A documentação ora em análise demonstra, desde logo, que o acusado, aqui paciente, encontra-se efetivamente, ao menos neste momento, desprovido o do mínimo de idoneidade necessária para a permanência em liberdade, uma vez que, segundo a acusação, no momento em que fora preso em flagrante, guardava, para comercialização, 20,7kg de maconha, isto em associação com outros 2 individuos. A prudência evidencia que, quando, como in casu, a acusação diz respeito a imputações de exacerbada nocividade, uma vez presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, é imprescindível a adoção da medida constritiva excepcional da liberdade, no desiderato maior de preservar a tranquilidade do cotidiano comunitário, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal. ‘
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘ na linha da orientação firmada nesta Corte, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade da droga apreendida, – a saber, 15,600kg (quinze quilogramas e seiscentos gramas) de maconha – denota a periculosidade do agente. Tal circunstância, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública .’
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    Ressalto que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, que a análise dos pleitos sob a perspectiva do excesso de prazo para formação da culpa e na ilegalidade da busca domiciliar realizada, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora